Tribunal: STF
Processo: AI 720221
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE SÁUDE DO EXÉRCITO
   - FUSEX. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A corte se
   orienta no sentido de que a Contribuição para o FUSEX qualifica
   discussão de índole infraconstitucional. A afronta à Constituição,
   se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
II - Agravo
   regimental improvido.